Tribunal: TJDFT
Processo: 0711306-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por João Sidney de Andrade Novak em face da decisão que, nos autos da execução manejada em seu desfavor pelo agravado – Renato Soares Abdala –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel designado como chácara 232, com 2,00 hectares, situado no Núcleo Rural Quinta do Vale Verde, Planaltina/DF, objeto da matrícula no 4050 do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, mantendo incólume a constrição. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão, eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva determinada e desconstituindo-se a hasta pública. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória, argumentara que o imóvel individualizado constitui bem de família, pois representa o único bem imóvel de sua titularidade. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, sendo o aludido imóvel o único constante do seu acervo patrimonial, no qual reside há muitos anos, consubstancia bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Assinalara que, ao contrário do que assentara o provimento guerreado, não reside na chácara no 161 do Núcleo Rural Quinta do Vale Verde e sequer é proprietário desse imóvel, que, em consonância com a correlata certidão imobiliária, pertence a Maria de Lourdes Torres Carneiro. Alegara que “muito embora tal chácara tenha sido apontada como eventual endereço residencial do agravante, em nada pode ser utilizada para afastar a condição de bem de família do imóvel penhorado. A chácara 161, Núcleo Rural Quintas do Vale Verde, não é imóvel residencial próprio do agravante[1].” Sustentara que possui parceria na criação e comercialização de peixes com a moradora da chácara no 161 do Núcleo Rural Quinta do Vale Verde, e, por esse motivo, pode ser localizado com mais facilidade no imóvel individualizado. Apontara que, nas Guia de Trânsito Animal - GTAs que exibira, o endereço residencial informado é chácara 23, situada no Núcleo Rural Quinta do Vale Verde, Planaltina/DF, circunstância hábil a positivar sua residência no imóvel individualizado. Assinalara que a certidão originária do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal trata apenas de uma averbação datada do ano de 1982, época em que, de fato, era proprietário do imóvel apartamento 110, Bloco A, QNJ 58, Taguatinga/DF. Salientara que não possui mais o domínio do imóvel nomeado. Noticiara que adquirira o imóvel objeto da matrícula no 73.963, do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em 08 de janeiro 1982, e o alienara em 10 de março de 1982. Pontuara que, nesse contexto, restara positivado que não é proprietário de nenhum outro imóvel e, ainda que fosse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei no 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de 1 (um) imóvel, ao passo que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência. Consignara que explora o imóvel penhorado realizando cultivo de alimento, aduzindo que deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade. Ressaltara que, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada ressente-se de sustentação, devendo ser sobrestada e, ao final, infirmada, de forma a ser preservada a intangibilidade assegurada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por João Sidney de Andrade Novak em face da decisão que, nos autos da execução manejada em seu desfavor pelo agravado – Renato Soares Abdala –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel designado como chácara 232, com 2,00 hectares, situado no Núcleo Rural Quinta do Vale Verde, Planaltina/DF, objeto da matrícula no 4050 do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, mantendo incólume a constrição. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão, eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva determinada e desconstituindo-se a hasta pública. Consoante se apreende do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e viabilidade de ser penhorado o imóvel individualizado pelo agravante como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que é perseguido pelo agravado através do executivo que maneja em seu desfavor. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, seu desenlace não reclama fundamentação mais alentada. Inicialmente merece ser assinalado que, conforme se infere dos autos da ação executiva, a penhora incidira sobre uma gleba de terras de 12 (doze) hectares, denominada Fazenda Monjolo, situada no Núcleo Rural Quintas do Vale Verde, Planaltina/DF constituída por 5 (cinco) chácaras, a saber: (i) chácara matrícula no 4049, com 2,55 hectares; (ii) chácara matrícula no 4050, com 2 hectares; (iii) chácara matrícula no 4051, com 2 hectares; (iv) chácara matrícula no 4052, com 3,15 hectares; (v) chácara matrícula no 4053, com 2,04,25 hectares[2]. Sustenta o agravante que o imóvel descrito na matrícula no 4050, com 2,00,00 hectares, é impenhorável, porquanto nele reside, não sendo titular de nenhum outro imóvel. Estabelecidas essas premissas de fato, a prova de que o imóvel penhora qualifica-se como bem de família é eminentemente documental e está afeta ao excutido, adquirindo relevo especial os assentos constantes do fólio real. Demais disso, outros documentos afiguram-se hábeis a corroborar a alegação de bem de família, como boletos referentes a energia elétrica e taxas condominiais pertinente à unidade, porquanto aptos a positivarem que o imóvel é destinado à residência do executado e de sua família. Na hipótese, o agravante não produzira qualquer prova evidenciando que é proprietário unicamente do imóvel chácara 23, com 2,00 hectares, situada no Núcleo Rural Quinta do Vale Verde, Planaltina/DF, objeto da matrícula no 4050 do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e que nele reside com sua família, cingindo-se a formular essa alegação, sem qualquer lastro material. Com efeito, qualificando-se o imóvel como bem de família, usufrui da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90[3], inclusive porque não se enquadra o débito (honorários advocatícios de sucumbência) perseguido pelo agravado nas ressalvas que legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o daquele mesmo instrumento legal. Merece ser destacado que, de acordo com as previsões albergadas pela Lei no 8.009/90, é prescindível que o imóvel, a ser alcançado pelo benefício da impenhorabilidade, seja o único imóvel de propriedade do devedor ou que nele resida. Essa lei especial estabelecera duas condições para que o imóvel seja considerado impenhorável, a saber: que o bem seja residencial e que sirva de moradia para a parte executada e sua família. Comentando o tema Ricardo Arcoverde Credie[4] pontua o seguinte: “Todas as residências estão protegidas pela imunidade à penhora, sem que se cogite da sua valia, desde que se configurem como bens de família na forma da Lei no 8.009, de 1990. Dois os supostos de direito material para que a residência da família não seja apreendida judicialmente: o prédio deve ser residencial e, além, o grupo deverá estar residindo nele efetivamente.” Assim é que, ostentando natureza residencial e nele residindo o executado, compreende-se que está salvaguardado, pois destinado à residência da entidade familiar, e, ademais, a proteção destina-se a salvaguardar o direito à moradia como inerente à dignidade humana. No caso, conforme pontudo, o agravante é proprietário das outras chácaras individualizadas, todas providas de matrículas específicas, e, outrossim, do cotejo dos autos da ação executiva não sobejam elementos que indicam que o agravante reside no imóvel. É que, de conformidade com o laudo de avaliação confeccionado pelo perito nomeado pelo Juízo, datado de fevereiro de 2020, o imóvel rural individualizado não é habitado e é utilizado para acomodação apenas de prestadores de serviços e equipamentos, confira-se[5]: “O imóvel avaliando está localizado em uma região de zona rural na fazenda Monjolo, com acesso por via asfaltado DF no 128 e 800 metros de estrada de terra, com os seguintes serviços públicos: energia elétrica, transporte coletivo a partir da DF-128, segurança pública, escola, posto de saúde e coleta de lixo em pontos determinados, tendo uma área aproximada de 12 (doze) hectares com tipografia plana, especificamente 5 (cinco) chácaras com registros individualizados, tendo as seguintes benfeitorias: uma casa principal em fase de acabamento, com laje, telhado colonial, no contra piso, 4 quartos (sendo 3 suítes), 1 banheiro social, sala, cozinha, copa, lavabo e área de serviço e varandas com área coberta em torno de 20x15 m, piscina com acessórios de filtragem automatizado; área da churrasqueira coberta com dois quartos; casa com 3 quartos, sala, cozinha e banheiro baixo padrão. Estruturas metálicas tipo estufas e outras estruturas sem cobertura com aproximadamente 36 metros cada; na data da perícia estava com as seguintes plantações: tomate, abobrinha, bananas em fase de colheitas, pomar de: jacas, mangas, goiaba e outras frutíferas; canil com estrutura de cimento cercado; acessórios de bombeamento de água para irrigação; tubos e mangueiras para sistema de irrigação, poço tipo cisterna para alimentar a irrigação, açudes para criação de peixes, reserva ambiental permanente e intocada, fazendo limite com o rio monjolo. (...) 3. Alguma chácara é utilizada especificamente para a manutenção da própria fazenda? R: Sim, tem uma área com parte destinada a manutenção e acomodação dos prestadores de serviços e equipamentos.” Assinale-se que as fotografias do imóvel colacionadas pelo perito judicial aos autos da ação executiva subjacente (ID Num. 61856649 - Pág. 8/19 - fls. 1.305/1.316) não deixam margem para dúvidas, indicando que chácara nomeada não serve como residência do agravante e de sua família. Ora, não há quaisquer móveis no interior da construção inacabada estabelecida no local, não possuindo a obra sequer piso ou revestimentos nas paredes. A piscina está abandonada e não há qualquer sinal de uso minimante recente da churrasqueira. Há que ser assinalado, outrossim, que na impugnação à avaliação do imóvel penhorada, manejada no ano de 2017, a esposa do agravante indicara seu endereço residencial a Quadra 301, Conjunto 06, Lote 10, apt. 602, Ed. Lírios dos Campos, Águas Claras[6], carecendo de verossimilhança a alegação do agravante de que reside no imóvel penhorado há mais de 15 (quinze) anos. Dessa constatação deflui a evidência de que o agravante não coligira aos autos elementos comprobatórios hábeis a desqualificar a decisão agravada, que entendera pela penhorabilidade do bem individualizado por não vislumbrar a incidência da proteção legal acobertando-o. No aspecto, restara debitado ao agravante a incumbência de colacionar aos autos provas de que efetivamente o imóvel nomeado detém a condição de bem de família, que não pode ser sustentada pela mera argumentação de que explora comercialmente o imóvel. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO REGIMENTAL. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7 DO STJ. ART. 557, CAPUT, DO CPC. 1. A caracterização do imóvel como bem de família demanda a comprovação de que o devedor nele reside ou de que o bem seja utilizado em proveito da família, como, por exemplo, a locação para garantir a subsistência da entidade familiar. Não ocorrência no caso em exame. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Nas hipóteses de recurso manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante deste Tribunal, do STF ou de Tribunal Superior, é facultado ao relator negar-lhe seguimento monocraticamente (art. 557, caput, do CPC), sendo certo que a interposição de agravo regimental permite a apreciação pelo colegiado de todas as questões suscitadas no apelo, suprindo eventual violação do referido dispositivo legal. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1363784/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 11/09/2014) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESOCUPADO. - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o fato de a entidade familiar não utilizar o único imóvel como residência não o descaracteriza automaticamente, sendo suficiente à proteção legal que seja utilizado em proveito da família, como a locação para garantir a subsistência da entidade familiar. - Neste processo, todavia, o único imóvel do devedor encontra-se desocupado e, portanto, não há como conceder a esse a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90, pois não se destina a garantir a moradia familiar ou a subsistência da família. Precedentes. - Agravo no recurso especial não provido.” (AgRg no REsp 1232070/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 15/10/2012) Essa egrégia Casa de Justiça perfilha o mesmo posicionamento, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “APELAÇÃO CÍVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 8.009/90. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça inclina-se no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, decorre da comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade, não sendo bastante a simples alegação. 2. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão n.837884, 20140110728005APC, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 16/12/2014. Pág.: 161) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1 – A jurisprudência desta Corte de Justiça inclina-se no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, decorre da comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade. 2 – Havendo comprovação de que o imóvel é o único de propriedade da Agravante, servindo-lhe de residência, o bem está protegido pela impenhorabilidade decorrente do art. 1o da Lei 8.009/90, devendo ser afastada a constrição sobre ele. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão n.831626, 20140020217723AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/11/2014, Publicado no DJE: 14/11/2014. Pág.: 202). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. PROVA. INEXISTÊNCIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O instituto do bem de família tem o objetivo de garantir o direito à moradia da família, razão pela qual é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar. 2. Compete à parte interessada, ao viso de impenhorabilidade, demonstrar que a constrição judicial recaiu sobre bem de família (CPC, art. 333, II). 3. Não havendo demonstração de que o imóvel é bem de família e considerando que o Agravante ofereceu o imóvel como garantia real, deve ser afastada eventual impenhorabilidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão n.819142, 20140020179526AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2014, Publicado no DJE: 17/09/2014. Pág.: 202) Alinhados esses argumentos e aferido que agravante não se desincumbira de comprovar que efetivamente o imóvel está acobertado pelo manto da impenhorabilidade, a pretensão que formulara almejando que seja acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se passível de constrição, não se reveste de plausibilidade, legitimando que seja mantida a decisão que determinara e preservara a penhora que o alcançara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado e ao terceiro interessado arrematante do imóvel, para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 34346552 - Pág. 7 (fl. 9). [2] - ID Num. 35292277 - Pág. 3 (fl. 994) – ação principal. [3] - “Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” [...]” [4] - CREDIE, Ricardo Arcoverde, Bem de Família, Ed. Malheiros, 2000, pág. 17. [5] - ID Num. 61856649 - Págs. 1/2 e 23 (fls. 1.354/1.355 e 1.376) – ação principal. [6] - ID Num. 35288644 - Pág. 1 (fl. 957) – ação principal.